Tribunal: TJSP
Processo: 1013536-15.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a aplicação em título de capitalização, o prêmio do seguro de proteção

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a aplicação em título de capitalização, o prêmio do seguro de proteção financeira, a multa moratória e o IOF adicional – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de valor fixo e prestações mensais iguais e fixas, incompatível com a capitalização vedada – Tabela Price na sistemática de amortização – Anatocismo não configurado – Cédula, ademais, que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Inteligência da Súmula n. 541 do Col. STJ – Abusividade da taxa de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Reexame das tarifas com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Manutenção da improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do autor, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual - Recurso conhecido em parte e desprovido, com observação.